Tribunal: CARF
Processo: 11080.731746/2015-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O art. 17 do Decreto 70.235/72, que reza que a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante será considerada não impugnada, operando-se, destarte, preclusão consumativa, o que, nesta esteira, impede o conhecimento de recurso que inova as questões que não foram objeto de análise pela instância a quo.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
ADE. VALIDADE FORMAL.
A LC 123/06 e a Resolução/CGSN 94/2011 impõem, apenas, que os débitos motivadores da exclusão sejam informados por meio do sistema informatizado tratado pelo art. 110 da predita Resolução; não há, por razões óbvias, nada que imponha à Administração, ao menos não no Portal do SIMPLES Nacional, a prestação de informações sobre os motivos pelos quais tais débitos seriam exigíveis.
Uma vez cientificado do ADE, cabe ao contribuinte diligenciar junto aos órgãos competentes (RFB e PGFN) para verificar o que teria ocorrido com o parcelamento por ela requerido ou, quando menos, consultar a sua situação por meio do portal e-CAC.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731746/2015-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.488 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
NARVAEZ & BESTETTI LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
DE
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O art. 17 do Decreto 70.235/72, que reza que “a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante” será considerada não impugnada,
operando-se, destarte, preclusão consumativa, o que, nesta esteira, impede o
conhecimento de recurso que inova as questões que não foram objeto de
análise pela instância a quo.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
ADE. VALIDADE FORMAL.
A LC 123/06 e a Resolução/CGSN 94/2011 impõem, apenas, que os débitos
motivadores da exclusão sejam informados por meio do sistema informatizado
tratado pelo art. 110 da predita Resolução; não há, por razões óbvias, nada que
imponha à Administração, ao menos não no Portal do SIMPLES Nacional, a
prestação de informações sobre os motivos pelos quais tais débitos seriam
exigíveis.
Uma vez cientificado do ADE, cabe ao contribuinte diligenciar junto aos
órgãos competentes (RFB e PGFN) para verificar o que teria ocorrido com o
parcelamento por ela requerido ou, quando menos, consultar a sua situação por
meio do portal e-CAC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, e, em relação à parte conhecida, em rejeitar a preliminar de
nulidade, e, por consequência, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731746/2015-27
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.488 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731746/2015-27

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de procedimento de exclusão da recorrente do SIMPLES Nacional,
em decorrência da constatação da existência de débitos havidos perante as Fazendas Públicas,
com exigibilidade não suspensa. Os efeitos do ADE foram fixados a partir 1o de janeiro de 2016.
Conforme se extrai das telas trazidas à e-fls. 6/27, as preditas pendências se
refeririam às parcelas do próprio SIMPLES Nacional.
Em sua defesa, a contribuinte alegou, primeiramente, que as citadas dívidas teriam
sido objeto de parcelamento e que, portanto, estariam com a sua exigibilidade suspensa. Demais
disso, sustentou, ainda, que os aludidos débitos estariam prescritos o que, de toda sorte, também
impediria a exclusão intentada por meio do aludido ADE.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Campo Grande houve por bem
julgar improcedente a manifestação oposta porque o parcelamento apontado pela empresa não
teria sido validado, já que nem a primeira parcela deste foi quitada pela empresa. No que toca à
alegada prescrição, afirmou que aquelas dívidas foram objeto de confissão por meio do
parcelamento anteriormente mencionado, o que, na forma do art. 174, I, do CTN, teria
interrompido o lustro temporal tratado pelo caput do artigo retro mencionado.
Não há, nos autos, prova acerca da data em que a interessada tenha sido
cientificada do julgamento supra. Nada obstante, ela interpôs seu recurso voluntário em
11/05/2017, por meio do qual, abandonando por completo a linha de defesa apresentada em
primeiro grau, aventou, primeiramente, a nulidade do ADE por não haver, nele, informações
sobre a rescisão do parcelamento invocado na manifestação de inconformidade. Em seguida,
atacou a própria constitucionalidade das normas que tratam da exclusão das ME e EPPs do
SIMPLES Nacional em razão de dívidas tributárias.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.488 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731746/2015-27

I
ADMISSIBILIDADE.
A despeito não ter sido juntado ao feito o necessário comprovante de intimação da
recorrente sobre o teor do acórdão da DRJ, é fato que o respectivo termo foi expedido em
12/04/2017. Considerando-se, neste particular, que o recurso foi interposto em 12/05/2017, a sua
tempestividade é patente, muito mais quando aplicamos, à espécie, a regra encartada no art. 23, §
2o, II, do Decreto 70.235/72.
Todavia o apelo não pode ser conhecido quanto a totalidade das alegações ali
apresentadas.
Com efeito, como exposto no relatório que precede este voto, as razões de
insurgência inovam completamente lide e veiculam argumentos de mérito não submetidos ao
crivo da instância a quo.
Considerando-se, neste particular, as disposições do art. 17 do Decreto 70.235/72,
“a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante” será considerada não
impugnada, operando-se, destarte, preclusão consumativa. E isto, per se, já seria suficiente para
negar seguimento ao recurso, ao menos em parte.
Demais a mais, vê-se, outrossim, que a interessada pretende, neste foro,
questionar a validade, à luz do Texto Constitucional, das regras encartadas, notadamente, nos
preceitos do art. 17, V, da LC 123/06, ante a violação a diversos princípios e garantias
fundamentais (dentre tais, a livre inciativa, a ampla defesa e contraditório).
Sabe-se, entretanto, que esta questão especificamente (art. 17, V, da LC 123/06)
não foi, até então, objeto de quaisquer pronunciamentos pelo STF de sorte que se encontra, até
aqui, plenamente vigente. Neste diapasão, além do problema da preclusão, incidem no caso,
ainda, os ditames da Súmula/CARF de no 2 que, por sua vez, pontua a incompetência deste
CARF para apreciar argumentos atinentes à inconstitucionalidade de normas em plena eficácia.
Como, na forma do art. 45, VI, do anexo II, do RICARF, este Colegiado está
compelido à observar as Sumulas emitidas por este Órgão de jurisdição administrativa, não nos
restaria alternativa senão reconhecer a incompetência a que alude o verbete sumular supra.
É sabido, entretanto, que a maioria de meus pares não compartilha do
entendimento acima (pelo não conhecimento do recurso em face da Sumula 2)... seja como for, o
não conhecimento de parte das razões de insurgência já se imporia, como dito anteriormente,
pela inadvertida inovação da matéria versada nos autos.
A única matéria passível de conhecimento diz respeito à alegação de nulidade do
ADE, precisamente por se tratar de questão de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer
grau ou instância de julgamento, não estando, neste passo, sujeita à preclusão.
Assim, conheço em parte do recurso, ainda que apenas quanto a nulidade
aventada.
II
DA ALEGADA NULIDADE DO ADE.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.488 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731746/2015-27

Quanto a parte conhecida do apelo, venia rogata, mas sua impropriedade salta aos
olhos...
De fato, é sabido e consabido que o ADE deve oportunizar ao interessado o
conhecimento sobre as dívidas que teriam dado azo a sua exclusão, como, aliás, já reconhecido
por este próprio CARF quando da edição da Sumula 22 (ainda que esta se volte para o Simples
Federal, regido pela já revogada Lei 9.317/96).
No caso vertente, todavia, e sob a égide do regime tratado pela Lei Complementar
123/06, todos os comunicados e informações atinentes ao SIMPLES Nacional são
disponibilizadas por meio de sistema informatizado, quanto ao qual os optantes, inclusive,
assumem, expressamente, o dever de consultar (consoante se vê do art. 110 da Resolução do
Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN – de no 94/2011). Assim, e a priori, no caso deste
regime específico, as informações acerca de pendências fiscais que tenham ocasionado a
exclusão das ME e EPP são disponibilizadas on line, não havendo necessidade de seu
apontamento no corpo do respectivo ADE.
Mais que isso, todavia, o que se exige é que os débitos motivadores da exclusão
sejam informados; não há, por razões óbvias, nada que imponha à Administração, ao menos não
no Portal do SIMPLES Nacional, a prestação de informações sobre os motivos pelos quais tais
débitos seriam exigíveis. Uma vez cientificado do ato, cabia ao contribuinte diligenciar junto aos
órgãos competentes (RFB e PGFN) para verificar o que teria ocorrido com o parcelamento por
ela requerido ou, quando menos, consultar a sua situação por meio do portal e-CAC.
O que a LC 123/06 e a Resolução/CGSN 94/2011 impõem, vale a insistência é,
apenas, que a relação de pendências seja disponibilizada ao contribuinte, nada mais.
Não há, assim, qualquer nulidade no ADE, sendo absolutamente descabida a
preliminar em exame.
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário e, na
parte conhecida, por, rejeitando a alegação de nulidade, NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.488 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731746/2015-27

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital